Tribunal: TJPA
Processo: 0823138-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823138-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGNALDO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SAÍDA TEMPORÁRIA. RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE DISCIPLINA, OBEDIÊNCIA E BOA CONDUTA. ARTS. 50, V E VI, C/C ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. SÚMULA 534 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
AGNALDO MARQUES FERREIRA
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 31094374) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí (Processo de Referência: 2000244-02.2024.8.14.0061),
que homologou a prática de falta grave e declarou a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O agravante requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Reconhecimento da atipicidade da conduta e violação ao princípio da legalidade estrita (taxatividade), sob o argumento de que a embriaguez não consta no rol taxativo de faltas graves do art. 50 da LEP.

·

Inaplicabilidade do art. 39, inciso V, da LEP ao caso concreto.

·

Acolhimento da tese de insuficiência probatória, ante a ausência de realização de teste de etilômetro (bafômetro) ou exame clínico que atestasse materialmente a suposta alcoolemia.

·

Provimento do recurso para afastar em definitivo o reconhecimento da falta grave e a respectiva anulação de seus efeitos.

III - Razões de decidir

03. Não merece acolhimento a tese defensiva. O retorno do apenado ao estabelecimento prisional em estado de embriaguez, durante fruição de saída temporária, caracteriza violação direta às condições impostas judicialmente e aos deveres disciplinares previstos nos arts. 39, II e V, e 50, V e VI, da Lei de Execução Penal.

A falta grave não decorre da mera embriaguez em si, mas do descumprimento das regras e obrigações inerentes ao benefício executório, traduzindo quebra da disciplina e da confiança estatal. Os relatos circunstanciados dos agentes penitenciários constituem prova idônea e suficiente para comprovação da infração disciplinar, sendo desnecessária a realização de exame técnico específico, como teste de alcoolemia. Reconhecida a falta grave, mostra-se legítima a regressão de regime e a interrupção automática da data-base para progressão, nos termos da Súmula 534 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05. O retorno de apenado ao estabelecimento prisional, após saída temporária, em estado de embriaguez, quando em violação às condições impostas e aos deveres disciplinares da execução penal, configura falta grave prevista nos arts. 50, V e VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, legitimando a regressão de regime e a interrupção da contagem do prazo para progressão, independentemente de prova técnica específica de alcoolemia.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00135914720258260521 Sorocaba, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 24/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal), Data de Publicação: 24/02/2026).

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 36966786620258130000, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025).

(STJ - AgRg no HC: 885403 SP 2024/0012996-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

(STJ - AgRg no HC: 844407 RO 2023/0278404-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0823138- 25.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE: AGNALDO MARQUES FERREIRA.

AGRAVADO:JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
AGNALDO MARQUES FERREIRA
(ID: 31094372, em 25.10.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Tucuruí/PA (ID: 31094374, em 25.10.2025), que homologou a prática de falta disciplinar grave. Cumpre registrar, de forma expressa, que o agravante encontra-se recluso, cumprindo pena em regime prisional semiaberto, com sua nova data-base interrompida e fixada desde 17.04.2025.

Narra o Procedimento Disciplinar Penitenciário, ratificado na decisão judicial (ID: 31094374, em 25.10.2025), que o apenado, ao ser beneficiado com a saída temporária para os festejos da Páscoa de 2025, descumpriu as condições impostas para o gozo do referido benefício ao retornar e ser abordado por policiais militares apresentando sintomas de embriaguez.

Após regular instrução do feito, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão (ID: 31094374), reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave imputada ao agravante, com fulcro no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (descumprimento de condições impostas), determinando a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime, fixando a nova data-base em 17.04.2025.

Em suas Razões de Agravo (ID: 31094372, em 25.10.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

O reconhecimento da atipicidade da conduta e violação ao princípio da legalidade estrita (taxatividade), sob o argumento de que a embriaguez não consta no rol taxativo de faltas graves do art. 50 da LEP;

·

A inaplicabilidade do art. 39, inciso V, da LEP ao caso concreto, visto que a embriaguez extramuros não caracteriza descumprimento de execução de tarefas ou trabalhos no sistema penal;

·

O acolhimento da tese de insuficiência probatória, ante a ausência de realização de teste de etilômetro (bafômetro) ou exame clínico que atestasse materialmente a suposta alcoolemia, não podendo a sanção basear-se unicamente no relato visual dos agentes;

·

Ao final, o provimento do recurso para afastar em definitivo o reconhecimento da falta grave e a respectiva anulação de seus efeitos, notadamente o restabelecimento da data-base originária.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31094376, em 25.10.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a conduta violou as condições do benefício e os deveres do preso, e ressaltando que os relatos dos agentes públicos possuem fé pública, consubstanciando meio idôneo de prova para atestar a materialidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 32753916, em 17.12.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o fundamento de que o consumo de álcool pelo apenado consistiu em patente violação do dever de bom comportamento, amoldando-se de forma estrita aos preceitos do art. 50, incisos V e VI, c/c art. 39, incisos II e V, da LEP, sendo prescindível a submissão a teste técnico diante da validade probatória da palavra dos agentes.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto
objetivos
,
cabimento
,
adequação
,
tempestividade
e
regularidade formal
, quanto subjetivos, legitimidade e interesse recursal, e inexistindo óbices de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa do direito de recorrer, impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 32753916).

MÉRITO
:

01.

DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES E VIOLAÇÕES DOS DEVERES
.
(Art. 50, V e VI c/c Art. 39, II e V, da LEP).

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade e idoneidade da decisão de primeiro grau (ID: 31094374), que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do apenado AGNALDO MARQUES FERREIRA, reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave em razão de seu retorno ao estabelecimento prisional, após fruição de saída temporária, em visível estado de embriaguez.

Após detida análise dos autos,
conclui-se que não assiste razão à Defesa
,
impondo-se a integral manutenção da decisão agravada
, porquanto proferida em estrita consonância com a Lei de Execução Penal, bem como com as manifestações ministeriais de primeiro grau (ID: 31094376) e da douta Procuradoria de Justiça (ID: 32753916).

A tese defensiva de atipicidade da conduta
, fundada na alegação de que a embriaguez não se encontra expressamente prevista no rol do art. 50 da LEP,
não merece prosperar
.

Isso porque a falta grave reconhecida não decorre de interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do apenado, mas sim do efetivo descumprimento dos deveres legais e das condições impostas para a fruição do benefício da saída temporária.

Nos termos da decisão concessiva do benefício (mov. 42.1 da execução),
incumbia ao sentenciado manter comportamento compatível com a disciplina exigida pelo regime
,
circunstância diretamente vinculada ao dever de boa conduta
.

Ao retornar embriagado ao estabelecimento prisional, o reeducando violou frontalmente tais condições, incorrendo nas hipóteses previstas no art. 50, inciso V, da LEP, por inobservância das condições impostas, bem como no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da mesma norma, que impõem ao condenado deveres de urbanidade, disciplina e cumprimento das ordens recebidas.

A conduta
, portanto,
extrapola mera irregularidade administrativa
,
revelando afronta substancial à confiança estatal depositada na concessão excepcional do benefício extramuros
, o que justifica sua correta tipificação como falta grave.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o consumo de bebida alcoólica durante o gozo de saída temporária, quando expressamente vedado pelas condições impostas ao apenado, configura descumprimento de dever legal e disciplinar, caracterizando falta grave nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, por violação às regras de obediência e disciplina inerentes à execução penal.

Nesse sentido:

“(...) Agravo em Execução Penal.
Descumprimento das condições de saída temporária
.
Comprovação de consumo de álcool
.
Pretensão de desclassificação para falta média
. Impossibilidade. Fato não se amolda ao art. 45, I, X, ou XII, da Resolução SAP 144/2010.
Falta grave caracterizada
.
Art. 50, VI da LEP
.
Descumprimento dos deveres previstos no art. 39, II e V, da LEP
. (...)” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00135914720258260521 Sorocaba, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 24/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal), Data de Publicação: 24/02/2026). Grifei.

“(...)

O consumo de bebida alcoólica durante o gozo de saída temporária configura descumprimento de ordem expressa da unidade prisional e das normas internas da APAC
,
atraindo a incidência do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal
-
O regulamento interno da APAC constitui ato normativo complementar que concretiza o conteúdo da norma penal em branco contida na Lei de Execução Penal
,
delimitando o alcance dos deveres de obediência e disciplina impostos ao condenado
,
sem ofensa ao princípio da legalidade
- Comprovado o descumprimento de deveres legais e regimentais que regulam o método de execução da pena e a disciplina própria do sistema da APAC,
impõe-se o reconhecimento da falta grave
,
com a consequente regressão de regime e interrupção do marco para nova progressão, nos termos do art . 118, I, da LEP e da Súmula 534 do STJ
- A aplicação da perda de dias remidos deve observar os critérios do art. 57 da LEP e ser devidamente fundamentada, de modo que, ausente motivação concreta para a adoção da fração máxima, impõe-se sua readequação ao percentual mínimo de (um sexto) (...)” (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 36966786620258130000, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2025). Grifei.

No tocante à alegação defensiva de insuficiência probatória pela ausência de teste de etilômetro,
igualmente não prospera
.

No âmbito do procedimento administrativo disciplinar penitenciário, os relatos circunstanciados de agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, constituindo meio probatório idôneo à comprovação da infração disciplinar, sobretudo quando descrevem sinais clínicos evidentes de embriaguez, como hálito etílico, alteração comportamental e desequilíbrio físico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prova oral consistente e harmônica produzida por agentes de segurança penitenciária constitui elemento idôneo para a caracterização de falta grave no âmbito da execução penal, revestindo-se suas declarações de presunção de legitimidade e veracidade, salvo demonstração concreta em sentido contrário. Colhe-se:

“(...) A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos
,
uma vez que suas palavras se revestem
,
até prova em contrário
,
de presunção de veracidade e de legitimidade
, [...] (HC n.º 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). (...)” (STJ - AgRg no HC: 885403 SP 2024/0012996-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024). Grifei.

Não há exigência legal de prova técnica específica
,
como exame de alcoolemia
, para a configuração da infração administrativa, sendo plenamente suficiente a prova documental e testemunhal produzida sob observância do devido processo legal.

Comprovada a prática de falta grave, impõem-se, por força legal, as consequências previstas no art. 118, inciso I, da LEP, notadamente a regressão de regime e a interrupção da contagem do prazo para futura progressão, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos termos da Súmula n. 534/STJ, de que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal interrompe automaticamente a contagem do prazo para progressão de regime, acarretando a alteração da data-base para futura obtenção de benefícios executórios. Veja-se:

“(...).
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
,
conforme a Súmula 534 do STJ
,
o que acarreta a modificação da data-base para a obtenção de benefícios
. “(...).
A prática de falta grave durante a execução penal acarreta automaticamente a alteração da data-base para a obtenção de benefícios
. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 844407 RO 2023/0278404-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025). Grifei.

Destarte, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie,
inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua reforma
,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada constante do ID: 31094374, reconhecendo-se a legalidade da homologação da falta grave com base no descumprimento das condições da saída temporária, bem como a correção da interrupção da contagem do prazo para progressão de regime (alteração da data-base), nos termos do art. 50, incisos V e VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, e da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30899784)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO (IMPROVIMENTO)
ao Agravo em Execução Penal manejado por AGNALDO MARQUES FERREIRA, mantendo
in totum
a r. decisão singular de homologação da falta grave e seus respectivos consectários legais (interrupção do marco temporal para nova progressão de regime). Oficie-se ao Juízo da Execução comunicando o teor desta decisão, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026